Tribunal: TJES
Processo: 5005188-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005188-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATENAS GRANITOS S/A
AGRAVADO: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005188-21.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ATENAS GRANITOS S/A

A
GRAVAD
A
: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

J
UIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATENAS GRANITOS S/A
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
/ES no Processo nº 5002065-32.2021.8.08.0038, cujo
decisum

rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, e via de consequência, determino
u
restrições nos sistemas renajud e sisbajud até o montante indicado pel
a
exequente/
agravad
a
.

E
m suas razões recursais,
sustentou que “
o cumprimento de sentença do processo agravado seja executado com os valores corretos, devidamente atualizados pela taxa SELIC, já que o título judicial executivo é silente sobre a forma da correção monetária e da aplicação de juros.
”

Neste viés,
pugnou
pel
a reforma da decisão recorrid
a para determinar que a atualização do débito (correção monetária e juros de mora) realize-se pela SELIC.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento da irresignação por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA: Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, no sentido de conhecer do recurso e a este conferir provimento para, reformando a decisão fustigada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado na origem a fim de determinar a incidência, sob o débito constituído no comando sentencial, a contar de cada vencimento, de atualização pela taxa SELIC. É como voto.

- Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO: Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005188-21.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ATENAS GRANITOS S/A

A
GRAVAD
A
: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

J
UIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATENAS GRANITOS S/A
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
/ES no Processo nº 5002065-32.2021.8.08.0038, cujo
decisum

rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, e via de consequência, determino
u
restrições nos sistemas renajud e sisbajud até o montante indicado pel
a
exequente/
agravad
a
.

E
m suas razões recursais,
sustentou que “
o cumprimento de sentença do processo agravado seja executado com os valores corretos, devidamente atualizados pela taxa SELIC, já que o título judicial executivo é silente sobre a forma da correção monetária e da aplicação de juros.
”

Neste viés,
pugnou
pel
a reforma da decisão recorrid
a para determinar que a atualização do débito (correção monetária e juros de mora) realize-se pela SELIC.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento da irresignação por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pela agravante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

C
om efeito, estabelece o artigo 5
25
, §
1
º, inciso
V
, do CPC/15,
a possibilidade de o executado
alegar excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
.

N
estes termos
, dispõe o artigo 406, do CC/02,
que
“
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”

Tal matéria já foi alvo de intensas discussões jurisprudenciais, encontrando-se atualmente pacificada pelo posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, para o qual “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1.
Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.
3.
Recurso Especial não provido. (
STJ
; REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)

Registre-se, ademais, que o referido posicionamento permanece sendo inteiramente aplicado pelo Tribunal da Cidadania, conforme verifica-se do AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021; AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019; REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; dentre outros.

Pontue-se, ainda, que, consoante pacificado pelo e. STJ no REsp 1.102.552/CE, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, “
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08)
”(
STJ
; REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

L
ogo, “
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
”(
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.900.859/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Não suficiente, c
umpre pontuar, aliás, que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal,
poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive,
cognoscível de ofício.

Destarte, assiste razão à agravante ao pugnar pela adoção da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal, visto ser despropositada a
adoção dos índices distintos apresentados pela agravada apenas por constarem na
ferramenta disponibilizada pelo
website
deste e. TJES.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para determinar a incidência, sob o débito constitu
ído no comando sentencial,

a contar de cada vencimento,
de juros moratórios pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS 99 E 112, STJ. JUROS moratórios. TAXA SELIC, Vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 5
25
, §
1
º, inciso
V
, do CPC/15,
a possibilidade de o executado
alegar excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
.

II.
De acordo com o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”.

I
II.
Pontue-se, ainda, que, consoante pacificado pelo e. STJ no REsp 1.102.552/CE, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, “
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08)
” (REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

I
V
.
Recurso
conhecido e provido para determinar a incidência, sob o débito constituído no comando sentencial, a contar de cada vencimento, de juros moratórios pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.